Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015595-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO SEGUROS S/A e BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:- SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1015595-10.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, reputou desnecessárias outras provas, pois a questão deve ser provada por meio de provas documentais, e o feito encontra-se suficientemente instruído.
Os agravantes alegam que o agravado ajuizou o feito pleiteando a manutenção vitalícia do seu plano de saúde nos mesmos moldes da relação empregatícia que tinha.
Afirmam que é necessária a produção de provas, inclusive o depoimento pessoal do autor.
Argumentam que houve cerceamento de dessa.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que em 15-8-1985 foi admitido pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, depois vendido ao HSBS Bank, sucedido pelo Banco Bradesco.
Diz que foi demitido sem justa causa em 27-2-2020 (PDV – Programa de Demissão Voluntária) perfazendo mais de 35 anos de trabalho na mesma empresa.
Afirma dentre as vantagens e direito adquiridos desde o início do contrato de trabalho, contava com o plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro.
Relata que por ocasião da demissão foi informado pelo Banco que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, e que poderia permanecer nas mesmas condições, porém, lhe foi apresentada uma tabela de preço conforme a faixa etária do segurado.
Assegura que o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, razão da interposição da presente demanda.
Houve a instrução processual, e por fim o juízo a quo proferiu o seguinte decisum:
O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
De fato, reputo desnecessárias outras provas, pois a questão deve ser provada por meio de provas documentais, e o feito encontra-se suficientemente instruído. (Id 99796988)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente ao agravante que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a reposta dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator